Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-91.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000979-91.2017.8.11.0025 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
APELANTES: OSVALDA FLORINDA MOURA e ADÃO CARDOZO;
APELADOS: ADÃO CARDOZO, OSVALDA FLORINDA MOURA, ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelações interpostas por Osvalda Florinda Moura e por Adão Cardozo contra a sentença (Id. 8626130) proferida em ação declaratória de propriedade c/c ação de adjudicação compulsória, c/c ação anulatória de título definitivo de propriedade c/c transcrição no registro de imóveis, com pedido alternativo de reparação de danos materiais e morais.
Osvalda Florinda Moura (Id. 8626134) assegura que a autarquia não comprovou a revogação do título definitivo de propriedade expedido a seu favor ou em nome de Adão Cardozo, e o Estado de Mato Grosso, apesar de citado, não apresentou contestação, pelo que deveria ter sido decretada a sua revelia. Ainda que se entendesse que o ato restou revogado, não teria sido cientificada sobre tal fato. Logo, “a existência de eventual ato revocatório não produz efeito até que a apelante seja devidamente intimada, bem como deve ser garantido, à apelante, o direito de impugnar tal ato revocatório, concretizando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo”.
Assevera que “o título definitivo de propriedade só não foi registrado na primeira vez que a apelante o apresentou ao Cartório de Registro de Imóveis em razão de constar no título definitivo seu nome de casada, sendo que o correto seria constar seu nome de solteira, já que havia se divorciado a voltado a usar o sobrenome de solteira apenas”. E, “outro erro verificado posteriormente, foi a emissão dúplice de título definitivo de propriedade sobre o lote 08 da quadra 367 do Setor Industrial do Município de Juína”. Ademais, “só não conferiu ao lote 8, da quadra 367 do Setor Industrial, de Juína, destinação conforme sua função social para não exercer arbitrariamente suas próprias razões”.
Afiança que, “se não for possível adjudicar este bem à autora/apelante, medida que se impõe é ressarci-la por não poder exercer o seu direito de propriedade sobre o lote 08 da quadra 367 do Setor Industrial de Juína”.
Afirma que a sentença não suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8626140), de Adão Cardozo (Id. 8626143), bem como do Instituto de Terras de Mato Grosso (Id. 88404633).
Adão Cardozo (Id. 8626136) alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, visto que se fazia necessário a abertura da fase de instrução com a finalidade de ouvir as partes.
No mérito, acentua que cabível pedido contraposto para reconhecimento de usucapião, apesar de “o bem em disputa ser de propriedade pública, não há como negar o fato de que o apelante é possuidor direto e de boa-fé do imóvel, estando, pois, na iminência de ser esbulhado na posse”. Ainda, o defensor dativo faz jus aos honorários de sucumbência, por se tratar de advogado e não membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8626141), de Osvalda Florinda Moura (Id. 8626145), bem como do Instituto de Terras de Mato Grosso (Id. 88404633).
Deferida, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça em favor de Adão Cardozo (Id. 49280480).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 98131961), opina pelo provimento, em parte, do recurso de Osvalda Florinda Moura tão somente para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, bem como pelo não provimento do recurso de Adão Cardozo.
Pedido de Osvalda Florinda Moura de deferimento de “averbação, na matrícula do imóvel objeto da presente ação, sob n. 13.628, livro 02 registrado no 1o Serviço de Registro de Imóveis de Títulos e Documentos da Comarca de Juína, de que o mesmo está sob litígio judicial, inscrevendo-se a indisponibilidade deste bem imóvel, tal como a impossibilidade de se negociá-lo, tendo em vista que há indícios de que Adão Cardozo estaria tentando vendê-lo” (Id. 101578975).
É o relatório.
De início, anoto que, a averbação em registro público da existência de litígio não tem a finalidade de obstar a alienação do bem, mas tão somente afastar a alegação de boa-fé do terceiro adquirente.
Dessa forma, defiro o pedido de averbação acerca da existência da presente demanda na matrícula no 13628, livro 2 (Registro Geral), registrada no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, para conhecimento de terceiros.
Comuniquem-se o Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína acerca da decisão.
Procedam-se às retificações necessárias para constar, ao invés da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator